Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA, VIOLENTA EMOÇÃO E QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal e manteve condenação do embargante pela prática de tentativas de homicídio, em concurso formal, sendo um delito reconhecido como privilegiado e outro qualificado por motivo fútil.
2. O recorrente sustenta omissão quanto ao enfrentamento das teses de legítima defesa, violenta emoção e subsistência da qualificadora, bem como vício na fundamentação da compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea qualificada.
3. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar as teses defensivas relativas ao mérito da condenação e à dosimetria da pena, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses de legítima defesa, violenta emoção e manutenção da qualificadora, destacando que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório produzido na fase inquisitorial e em juízo.
7. Restou consignada a possibilidade de coexistência do homicídio privilegiado em relação a uma das vítimas e do homicídio qualificado por motivo fútil em relação à outra, diante da autonomia das condutas e das motivações reconhecidas pelos jurados.
8. Não há omissão na análise da dosimetria, pois o acórdão manteve a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea qualificada, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1194.
9. A pretensão recursal revela tentativa de reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.”
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 65, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1194.
TJDFT, Acórdão no 1679863, Processo no 0000966-32.2016.8.07.0001, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 23/03/2023.